Tribunal: TJDFT
Processo: 0746387-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746387-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIO GERMANO ADAMI, CASCIA SUELY SENA ADAMI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PROTEÇÃO DE ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora